Tribunal: TJSP
Processo: 0055705-71.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055705-71.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON LUIS DE SOUZA NOVAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055705-71.2016.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.161
APELAÇÃO No 0055705-71.2016 São Paulo
APELANTE: WASHINGTON LUIS DE SOUZA NOVAIS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 296/305, cujo relatório se adota, da
21a Vara Criminal da Comarca da Capital, Washington Luis de Souza
Novais e, por infração ao artigo 155, §4o, incisos I e IV, c.c. o artigo
14, inciso II, e 180, caput, todos do Código Penal, foi condenado à
pena de dois (02) anos de reclusão, no regime prisional aberto, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.
A pena privativa de liberdade foi substituída adequadamente
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária no valor de um (01) salário
mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da
reprimenda (fls. 323/330).
As contrarrazões encontram-se às fls. 343/348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055705-71.2016.8.26.0050 -Voto no
3
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
357/362, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento, consoante a sempre
respeitável posição da nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelos autos de
prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de reconhecimento de
pessoa, boletim de ocorrência e pela prova oral coligida em Juízo.
Quanto à autoria, não há dúvida.
O réu, é bem verdade, negou os fatos descritos na denúncia,
sem apresentar versão apta a ilidir a imputação que recai sobre si. É
certo, contudo, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
É dos autos que o apelante, na companhia do comparsa,
mediante rompimento de obstáculos, tentou subtrair bens do interior
do veículo Hyundai HB20 de placa FXC 2455, pertencente à vítima
Luiz Fernando Morata Almeida do Carmo, não logrando êxito em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055705-71.2016.8.26.0050 -Voto no
4
intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Conta,
ainda, que o réu adquiriu, transportava, conduzia e ocultava o celular
marca Motorola Moto G, malgrado soubesse que era produto de
roubo.
Com efeito, em Juízo, a vítima Luiz Fernando Morata
Almeida do Carmo declarou que havia estacionado o seu carro na via
pública. Algum tempo depois, foi ele avisado de que o apelante e seu
comparsa, que já estavam detidos, haviam quebrado um dos vidros
para tentar subtrair pertences do interior do sobredito veículo.
A testemunha Felipe Guiregi Izaki, em Juízo, asseverou
morar no local dos fatos e viu quando o réu e seu comparsa
quebraram o vidro de um carro a fim de subtrair pertences de seu
interior. Assim, ele avisou a polícia que chegou rapidamente ao local.
Os agentes, a bordo de outro veículo, tentaram se evadir, dando a
volta no quarteirão, mas foram perseguidos pelos milicianos e detidos
em flagrante delito. Na Delegacia de Polícia, o acusado foi
reconhecido, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do
delito em testilha.
Por sua vez, em Juízo, o policial militar Matheus Pereira de
Souza asseverou que estava em patrulhamento de rotina, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055705-71.2016.8.26.0050 -Voto no
5
notificado do crime em apreço. Em diligência, na região dos fatos,
visualizou o apelante e seu comparsa a bordo do veículo Fiat/Strada
vermelho, no qual havia diversas ferramentas e chaves. Abordado e
em revista pessoal, foi encontrado com o acusado um celular, marca
Motorola, produto de furto (fls. 48/49). Assim, foi ele detido e
encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela
testemunha Felipe, com absoluta certeza, como sendo um dos
autores do crime em apreço.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055705-71.2016.8.26.0050 -Voto no
6
A qualificadora do rompimento de obstáculos restou
provada, tanto pela prova oral produzida, como pelo laudo pericial de
fls. 117/120, por meio do qual os peritos atestaram que o veículo da
vítima apresentava danos externos de aspecto recente, relacionados
com estilhaçamento do vidro, assim localizado: porta dianteira direita,
com orientação de fora para dentro.
Quanto ao crime de receptação, não há que se cogitar de
não ter o réu agido com dolo. É óbvio que agiu com dolo, visto como
não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe
competia, uma vez que foi encontrado na posse do aparelho celular
subtraído (fls. 48/49). Aliás, na audiência, ele confessou a
propriedade do bem.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que
o elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação, razão
pela qual a ciência da origem criminosa do objeto material
deve ser inferida de elementos indiciários, tais como:
circunstâncias que nortearam o fato infracional e da própria
conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Diante de tão robustas provas, a condenação do réu pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055705-71.2016.8.26.0050 -Voto no
7
crimes de furto qualificado e receptação era mesmo de rigor.
Crime de Receptação
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
Com efeito, a base foi fixada no mínimo legal, nos termos do
artigo 59 do Código Penal, tornando-se definitiva, à mingua de
circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e
diminuição.
Crime de Furto qualificado
A pena foi imposta com benevolência, mas resta mantida,
sendo impossível a “reformatio in pejus” no recurso exclusivo da
defesa.
A base foi fixada no mínimo legal, nos termos do artigo 59 do
Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. Na terceira fase, pela tentativa reconhecida nesta
oportunidade, diante do iter criminis percorrido pelo apelante, que
chegou a quebrar o vidro do carro da vítima, a fim de separar bens
para subtração, além de empreender fuga, o mais justo e adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055705-71.2016.8.26.0050 -Voto no
8
ao caso seria a redução em um terço (1/3) e não metade (1/2), como
fizera o douto Magistrado a quo. Todavia, no ponto, silente a Justiça
Pública, nada pode ser alterado.
O regime prisional aberto foi fixado corretamente, razão pela
qual resta inalterado.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo defensivo, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator